Tribunal: TJDFT
Processo: 0721667-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA . QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica estabelecida com a parte ré, decorrente de contrato de cartão de crédito supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.
2. No caso em análise, ante a não realização da perícia grafotécnica visando à constatação da existência ou não da fraude no ato da celebração do contrato, não há como ser afastada a responsabilidade da parte ré em razão da inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.
3- Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, sobretudo com a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o abalo moral é presumido.
4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
5. Recurso conhecido e não provido.